Tribunal: TJDFT
Processo: 0704077-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA PELA INTERNET. PRODUTO DA ÁREA DE SAÚDE EM PRÉ-VENDA. ENTREGA NÃO EFETIVADA. MEIOS DE CONTATO COM O CONSUMIDOR INTERROMPIDOS. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para declarar a rescisão do contrato de compra e venda entabulado entre as partes e condenar a parte ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 699,00. Recorre a parte autora contra o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral. Argumenta que a parte recorrida realizou a venda de produto inexistente, violando a boa-fé objetiva e preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que a conduta da parte recorrida lhe ocasionou dano moral pois o bracelete era de suma importância para evitar episódios de hipoglicemia e constante risco de que fosse encontrada desacordada, tendo esperado pelo produto por muito tempo, período que lhe trouxe angústia incalculável, abalo psicológico e medo de agravamentos em seu estado de saúde. Pede a reforma da sentença, para que o pedido de compensação por dano moral seja julgado improcedente e que na fixação seja considerado o caráter punitivo-pedagógico do instituto.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 25042724). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 24466262).
III. Considerando a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (artigo 99, § 3o, do Estatuto Processual Civil), defere-se a gratuidade de justiça à parte recorrente.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. A parte recorrente adquiriu uma pulseira para monitoramento de glicemia vinculada a um aplicativo. Como se tratava de pré-venda, quando da aquisição o bem de fato ainda não estaria disponível em estoque para pronta entrega (ID 24466170 - Pág. 5). Ocorre que a parte recorrida não entregou a pulseira de monitoramento, mesmo depois de vencido o prazo de 120 dias estipulado no contrato. Consta que quase dois anos após a aquisição a parte recorrente além de não obter o produto não conseguia mais acesso a sua conta no sítio da empresa para obter informações (ID 24466170 - Pág. 22), existindo em sítio de reclamações diversas queixas no mesmo sentido contra a parte recorrida (ID 24466170 - Pág. 23-24).
VI. Em que pese ser firme o entendimento jurisprudencial de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para ocasionar abalo a direito de personalidade da parte recorrida a ensejar indenização por danos morais, os fatos narrados nos autos superam o mero aborrecimento e configuram dano extrapatrimonial, pois violam os direitos de personalidade da parte consumidora.
VII. Verifica-se que a parte recorrente quando propôs a ação estava há mais de um ano tentando receber o produto ou obter a simples restituição da quantia paga (ID 24466170 - Pág. 13). Ressalta-se que se trata de um equipamento destinado ao monitoramento da saúde de pessoas com diabetes, tendo a parte recorrida interrompido a comunicação com os consumidores, o que demonstra falta de intenção de resolver extrajudicialmente a situação em que os deixou.
VIII. A parte recorrida alega (ID 24466220() que se tratava de uma “startup’ e que não conseguiu concluir o projeto o que, no entanto, não justifica se esquivar à restituição das importâncias recebidas dos consumidores (Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, VI), que são a parte vulnerável da relação de consumo. Desse modo, entende-se configurado o dano moral, ante o estado de angústia, perplexidade e indignação em que deixou a parte recorrida e outros tantos consumidores. Precedentes:
IX. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte vitimada, punição para a parte causadora do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
X. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XI. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XII. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de compensação por danos morais, condenando a parte recorrida a pagar à parte recorrente o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigido monetariamente a partir desta data e acrescido de juros moratórios de 1% a. m. desde a citação. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários (artigo 55 da Lei 9.099/95).